Tribunal: TJSP
Processo: 0009533-13.2012.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009533-13.2012.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
JAIME DIAS ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para reduzir-se a pena de suspensão da habilitação para 02 meses,
mantida no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-13.2012.8.26.0438
2
APELAÇÃO no: 0009533-13.2012.8.26.0438 VOTO no 34.401
COMARCA: PENÁPOLIS
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara
AÇÃO PENAL no: 0009533-13.2012.8.26.0438
APELANTE: JAIME DIAS ANTÔNIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
JAIME DIAS ANTÔNIO foi condenado ao
cumprimento de 06 meses de detenção, em regime aberto, mais
10 dias-multa, no piso, e suspensão do direito de conduzir veículo
automotor pelo prazo de 06 meses, como incurso no artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). A pena
corporal foi substituída por prestação pecuniária no importe de 2
salários mínimos.
Inconformado, apela o réu pedindo absolvição
por falta de provas.
Regularmente processado e respondido o
recurso, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento.
É o relatório.
O réu foi processado e condenado como
incurso no artigo 306 do CTB, pois, no dia 15 de maio de 2012, às
18 horas e 20 minutos, na Avenida Padre Antônio Vieira, na
cidade de Luiziânia, comarca de Penápolis, conduziu veículo
automotor sob a influência de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-13.2012.8.26.0438
3
Segundo foi apurado, após denúncia de que
havia uma pessoa dirigindo em alta de velocidade pela cidade e
que esta pessoa estaria teria ingerido bebidas alcoólicas, os
policiais abordaram o réu e constataram seu estado de
embriaguez.
A materialidade delitiva foi comprovada pela
prova técnica (exame de sangue - fls. 05), que teve resultado
positivo para álcool na quantidade de 2,0 g/L de sangue.
Quanto à autoria não há dúvidas,
O réu afirmou que foi abordado enquanto
estava sentado na mesa de um bar e que o carro estava parado.
Disse que concordou em realizar o exame de sangue.
O policial Jaime, afirmou que recebeu a
denúncia de que o réu estava dirigindo o carro em alta velocidade
e embriagado. Afirmou que fez a abordagem logo após este descer
do carro em frente ao Bar.
O dono do bar José Alves, esclareceu em juízo
que não conhece o réu e que este foi abordado em frente ao imóvel
vizinho do seu estabelecimento.
Desta forma, restou comprovado que o réu
estava dirigindo o veículo, conforme depoimento do policial, que
confirmou a denúncia que recebeu momentos antes da
abordagem. Além disso, a versão de que estava sentado na mesa
do bar restou desmentida pela prova oral.
Vale dizer que não há por que desmerecer a
palavra do policial. Prestou compromisso de dizer a verdade, não
está impedido de depor, não foi contraditado. E nada há nos
autos a dizer que agiu com o intuito de acusar falsamente pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-13.2012.8.26.0438
4
inocente.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparo.
A pena corporal restou estabelecida no
mínimo legal, qual seja 06 meses de detenção, pois não há causas
modificadoras de pena a serem consideradas.
Sob os mesmos fundamentos, a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período deve ser de 02 meses, e não 06 meses, como constou da r.
sentença.
Foi fixado o regime aberto e a pena corporal foi
substituída por prestação pecuniária.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir-se a pena de suspensão da habilitação
para 02 meses, mantida no mais a r. sentença.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora